Tribunal: TJSP
Processo: 2048865-15.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por exequentes contra a decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que tal pleito deveria ter ocorrido no início da fase. As exequentes defendem a necessidade de arbitramento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por exequentes contra a decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que tal pleito deveria ter ocorrido no início da fase. As exequentes defendem a necessidade de arbitramento de honorários, argumentando a aplicabilidade do Tema 1.190 do STJ.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se há preclusão no pedido de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença e (ii) a aplicabilidade do Tema 1.190 do STJ ao caso.
III. Razões de Decidir
3. O Tema 1.190 do STJ não se aplica ao caso, pois se destina aos casos em que não houve resistência do ente público, e, neste caso, a execução foi impugnada pela SPPREV.
4. As exequentes têm direito à fixação de verba honorária, pois não há preclusão para o pedido de fixação de honorários, conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença em que há impugnação do ente público.

Legislação Citada:
CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 7o e 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2024.
STJ, REsp n. 1.866.441/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.08.2020.